Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO RECEBIDA. FALECIMENTO DO DEVEDOR.

I – É válida a notificação extrajudicial recebida no endereço declinado no contrato de financiamento para constituição em mora na ação de busca e apreensão, porquanto o Banco-autor foi informado do falecimento do devedor apenas após o veículo ser apreendido.

II – Agravo de instrumento desprovido.